Tribunal: TJSP
Processo: 1036999-89.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Aplicação do CDC, em virtude da hipossuficiência técnica da empresa-autora. Mitigação da teoria finalista. Precedente. Ausência de justa causa para manutenção do vínculo contratual. Inexistência de cientificação do consumidor sobre a existência de cláusula de fidelização.
RECURSO DESPROVIDO.